Tribunal: TJPA
Processo: 0813845-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDMAR SILVA PEREIRA
Órgão julgador: EDMAR SILVA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813845-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MUANA

AGRAVADO: DEURIANE CAVALEIRO RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado EDMAR SILVA PEREIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO GRAVE. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÃO PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Deuriane Cavaleiro Ribeiro, determinando a transferência imediata da paciente, com quadro grave de saúde (HIV, febre, desconforto respiratório e pneumonia bacteriana), para hospital em Belém, com fixação de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas e responsabilização pessoal dos gestores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se é legítima a determinação judicial que impôs ao Estado do Pará e ao Município de Muaná o dever de transferir a paciente em 24 horas;
(ii) definir se é cabível a imposição de astreintes à Fazenda Pública;
(iii) estabelecer se o bloqueio de verbas públicas, em caso de descumprimento, viola o regime constitucional de precatórios;
(iv) determinar se é juridicamente possível estender sanções pessoais (multas e responsabilização civil, administrativa e penal) ao gestor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal como direito social fundamental (CF, arts. 6º e 196), sendo dever solidário dos entes federados garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178).

4.

A tutela de urgência que determina a imediata transferência de paciente em risco de morte é medida compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e com o dever estatal de assegurar o direito à vida e à saúde, justificando o prazo exíguo de 24 horas diante da gravidade do quadro clínico.

5.

É admissível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública como meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.664.327/PB).

6.

O bloqueio de verbas públicas pode ser excepcionalmente determinado para garantir a efetividade da decisão judicial em matéria de saúde, conforme entendimento firmado no REsp 1.069.810/RS (STJ, Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23/10/2013), quando houver descumprimento reiterado da ordem judicial.

7.

É indevida a responsabilização pessoal do gestor público por descumprimento da obrigação imposta à pessoa jurídica de direito público, pois inexiste previsão legal que autorize a extensão de sanções à pessoa física do agente, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp 747.371/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/04/2010).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à saúde impõe aos entes federados o dever solidário de assegurar tratamento médico adequado e imediato a pacientes em risco de morte.

2.

É legítima a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de ordem judicial em matéria de saúde, observada a proporcionalidade.

3.

O bloqueio judicial de verbas públicas é
medida
excepcional admissível quando houver descumprimento injustificado de decisão que tutela o direito à saúde.

4.

É inadmissível a imposição de multa ou sanções pessoais ao gestor público não integrante da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, arts. 139, IV; 297; 536, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793, repercussão geral); STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 23/10/2013; STJ, REsp 1.664.327/PB; STJ, REsp 747.371/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/04/2010; TJPA, AI nº 0814091-66.2021.8.14.0000; TJPA, AI nº 0811128-17.2023.8.14.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO, com
pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Muaná - Pará, que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR (Processo n.º 0803695-68.2025.8.14.0039), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – MPE/PA
, em favor da Sra.
DEURIANE CAVALEIRO RIBEIRO
, proferiu a seguinte decisão, id. n.º 147688696, do processo de origem, nos seguintes termos, in verbis:

"(...)Com fundamento nos arts. 139, IV, 297 e 536, § 1º e § 3º, todos do CPC, bem como nos princípios da efetividade da jurisdição, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), DEFIRO o pedido complementar formulado pelo Ministério Público, nos seguintes termos:

DETERMINO que o Estado do Pará e o Município de Muaná, por seus representantes legais, providenciem, no prazo IMPRORROGÁVEL de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência da paciente DEURIANE CAVALEIRA RIBEIRO para hospital com leito especializado em Belém, seja da rede pública ou privada, sob pena de imediata conversão da multa cominatória anteriormente fixada (R$ 5.000,00/dia) em bloqueio judicial (via SISBAJUD) dos valores acumulados até o limite de R$ 50.000,00, para custeio da internação.

A inércia ou recusa em cumprir a presente ordem judicial poderá ensejar, ainda, responsabilização pessoal dos gestores envolvidos, inclusive nas esferas administrativa, civil e penal, sem prejuízo da expedição de ofícios aos órgãos de controle competentes.

(...)”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente
Agravo
de
Instrumento
.

Em suas razões (ID.28453092) defende o agravante, em suma, (i)
a impugnação ao reduzido prazo para cumprimento
da decisão, (ii)
a impossibilidade de responsabilização por improbidade administrativa e outras implicações cíveis, administrativas e criminais do gestor público – entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, (iii) a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas, (iv) a ausência de apresentação de ao menos três orçamentos por parte do autor, (v) a ausência de solicitação médica atualizada e (vi) o risco de responsabilização do gestor público por bloqueio de verbas em decisão judicial, que violaria o princípio da legalidade e comprometimento da administração financeira estatal.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, pelo seu provimento com reforma da decisão agravada.

Em decisão liminar (ID.29604076), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões (ID.29843418).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID.30225816).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do presente
Agravo
de
Instrumento
e passo a proferir o voto.

Inicialmente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, à apuração do acerto ou desacerto da decisão guerreada.

Logo, as questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo de origem não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, que são amplamente rechaçados em nosso ordenamento jurídico, pelo que, atenho-me, neste momento, em avaliar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada.

Cinge-se, pois, a controvérsia recursal em verificar se correta a decisão que concedeu a tutela de urgência, obrigando o ESTADO DO PARÁ

e o MUNICÍPIO DE MUANÁ a providenciarem, no prazo de 24h, a transferência da paciente Deuriane Cavaleira Ribeiro com quadro clínico grave(HIV, febre, desconforto respiratório e pneumonia bacteriana)

para hospital público ou particular em unidade de maior complexidade localizada no Município de Belém com disponibilidade de fixando a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a
saúde
como
direito
social e preconiza como
direito
de todos, sendo dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF).

Tal
direito
deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos.

Acrescente-se, ainda, que o
direito
à
saúde
deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que, muito além de tão somente fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes, trata-se de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacífica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE
SAÚDE
E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS À MENOR ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE, RARA E INCURÁVEL.
DIREITO
À VIDA E À
SAÚDE
CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - TEMA 793. DECISÃO ACERTADA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR ADEQUADO CONSIDERANDO O IMOTIVADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, BEM COMO, RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ ADMITINDO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM QUE HAJA RESISTÊNCIA/ DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1
. O
direito
à
saúde
é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

2. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a
saúde
.

3. Decisão acertada, visando assegurar o
direito
à vida e
saúde
à paciente hipossuficiente, que necessita além de cuidados especiais, alimentação específica, dada a enfermidade grave, rara e incurável, de natureza genético-hereditária, denominada Epidermólise Bolhosa Distrófica – CID Q812.

4. A alegação de impossibilidade de dispensação de alguns dos medicamentos em razão de não se encontrarem na lista do RENAME, não pode ser capaz de afastar a responsabilidade do Poder Público em fornecê-lo e garantir a
saúde
de quem precisa. Sabe-se que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é medida fixada administrativamente e por isso sem força vinculante, uma vez que, ainda que o medicamento não esteja contido do rol elencado nessas listas, as normas constitucionais e os princípios que norteiam a pretensão almejada pela agravada são de hierarquia superior e devem prevalecer sobre qualquer regulamento que confrontem com as garantias mínimas tuteladas pela Constituição Federal. Precedentes do STJ e STF.

5.
Segundo o entendimento firmado, o bloqueio de valores do ente público não é regra nem questão de
direito
, mas exceção admitida em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o poder público não fornece, de forma adequada, o respectivo medicamento/tratamento, mesmo após a imposição de multa

6.
Agravo
de
Instrumento
conhecido, porém, improvido nos termos do voto da relatora.

(TJPA –
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– Nº 0814091-66.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de
Direito
Público – Julgado em 11/03/2024).

Portanto, o
direito
à
saúde
engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

- DA IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO.

Afirma o agravante que a determinação de eventual do bloqueio efetivado, em sede tutela antecipada
inaudita altera pars
, é autêntica e patente violação ao devido processo legal, em suas dimensões material e formal.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, acerca da possibilidade de bloqueio de verbas públicas quando o objeto está relacionado à
saúde
, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

Assim, considerando que a presente demanda envolve garantia da vida e da
saúde
e, principalmente, da dignidade da pessoa humana, agiu corretamente o juízo
a quo
ao estabelecer a possibilidade de bloqueio das verbas públicas que, ressalto,
só ocorrerá em caso de descumprimento por parte do ente público estadual,
inexistindo qualquer constrição uma vez cumprida a decisão judicial.

- DAS ASTREINTES.

Insurge-se, ainda, o Agravante contra o valor das astreintes fixado pelo juízo a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), defendendo a necessidade de sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É cediço o entendimento de que a multa diária é um mecanismo que visa estimular o cumprimento das decisões judiciais, devendo ser arbitrada conforme os princípios suso mencionados.

No caso em tela, a multa diária fixada pelo juízo
a quo
está dentro dos parâmetros normalmente utilizados por este Egrégio Tribunal de Justiça nas demandas que versam sobre a matéria, pelo que, não há necessidade de realizar sua adequação.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. TRATAMENTO E CIRURGIA. COMPETÊNCIA EXECUTIVA ESTATAL. TEMA 793/STF. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RESP 1664327/PB. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. ELEVAÇÃO APLICÁVEL. SEQUESTRO DE BENS. VERBAS DE
SAÚDE
. CABIMENTO. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. INDEVIDA.

1. Trata-se de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, que determinou que o ora agravante e o ente municipal providenciassem ou custeassem a internação e o procedimento cirúrgico prescrito à substituída, fixando astreintes extensíveis aos gestores; e decisão que elevou o valor da multa cominada face ao não cumprimento da determinação, sob pena de sequestro (Id. 95231400);

2. Ao apreciar o Tema 793 (RE 855178 RG/SE), o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre
direito
à
saúde
no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. No caso em voga, tratando-se de procedimento de média complexidade, a arguição de incompetência executiva não socorre o agravante, pelo que não há se falar e violação ao Tema 793 do STF;

3.
O STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das astreintes para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (Resp. 1664327/PB). Considerando a grandeza do valor em questão, em contraponto à capacidade econômica do Estado e ao caráter pedagógico e punitivo das astreintes, a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) alinha-se à sua finalidade;

4. A elevação da quantia arbitrada a título de astreintes é decorrência lógica da função assecuratória da multa, diante da frustração advinda da omissão da autoridade administrativa no cumprimento da obrigação imposta, não havendo qualquer disparidade entre a variação de R$ 1.000,00 (mil reais) inicialmente fixada, para R$ 2.000,00 (dois mil reis), observadas a gravidade e urgência contingenciais descritas nos autos; de igual modo, a elevação do limite, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para R$ 80.000,00 (oitenta mil);

5. A responsabilização financeira pessoal do gestor pelos débitos contraídos pela Fazenda Pública não se aplica quando não for integrante da lide. É o entendimento remansoso dos Tribunais, pelo que deve ser reformada a decisão neste particular;

6.
Agravo
de
instrumento
conhecido e parcialmente provido.

(TJPA –
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– Nº 0811128-17.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de
Direito
Público – Julgado em 22/01/2024)

Ademais, também entendo que o prazo de 24 horas fixado pelo juízo de origem não seria exíguo, como alega o agravante,
sobretudo em casos de risco iminente à vida, a demora pode significar a perda do bem jurídico mais valioso, o que justifica a imposição de prazo curto e improrrogável.

Até porque, a administração pública dispõe de instrumentos suficientes para dar cumprimento imediato à determinação, seja mediante a rede própria, seja mediante contratação temporária de serviços privados.

- FIXAÇÃO DE MULTA CONTRA GESTOR PÚBLICO

Por fim, destaca o agravante a impossibilidade de fixação de multa na figura de gestor público, conforme entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio TJPA.

Nesse sentido, assevera que merece ser cassada a decisão que ameaça de processo nas esferas administrativas, civil e penal contra o gestor público do Estado do Pará ou do Município de Muaná.

Neste caso, assiste razão o recorrente,
pois, o primeiro motivo que impede a fixação de sanções pessoais é que a autoridade pública indicada não é parte na demanda, razão pela qual não pode ser prejudicada pela decisão que concedeu a tutela antecipada. Ademais, ressalte-se que não é diretamente responsável pelo cumprimento da medida.

Nesse contexto, no REsp 747.371-DF (Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 6/4/2010), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que extensão de multa ao agente público, ainda que escorada na necessidade de dar efetivo cumprimento à ordem jurisdicional, é despida de juridicidade, pois inexiste norma que determine esse alcance da pessoa física representante da pessoa jurídica de direito público. Eis a ementa da decisão:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes. 2
. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de juridicidade.
3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança como substitutos processuais não são parte na execução, a qual dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno. 4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa do §4º do art. 461 do Códex Instrumental. 5. Recurso especial provido” (g.n.). (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 747.371 - DF (2005/0073682-7), RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI, julgado em 06/04/2010).

Pelo
exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, tão somente para afastar qualquer penalidade a agentes públicos, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Juiz Convocado
EDMAR
SILVA
PEREIRA

Relator

Belém, 17/03/2026